Tribunal: CARF
Processo: 10215.720037/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA DO
MPF Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados não constitui quebra do sigilo bancário, mas mera transferência de dados protegidos pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS
DIFERENÇAS.
Constatada a omissão de receitas, deve ser exigida de ofício a diferença entre os valores apurados de ofício e os confessados pelo contribuinte.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
PROVA PERICIAL. LIMITES OBJETIVOS.
Destinam-se as perícias à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de provas que já poderiam as partes ter juntado à impugnação ou para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
Falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720037/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.608 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
SC COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
AUSÊNCIA.
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. CIÊNCIA DO
MPF Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não constitui,
por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de
espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões ou
incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do
auto de infração.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados não constitui quebra do
sigilo bancário, mas mera transferência de dados protegidos pelo sigilo
bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS
DIFERENÇAS.
Constatada a omissão de receitas, deve ser exigida de ofício a diferença entre
os valores apurados de ofício e os confessados pelo contribuinte.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. O artigo 42, da Lei no 9.430/96,
estabeleceu a hipótese da caracterização de omissão de receita com base em
movimentação financeira não comprovada. A presunção legal trazida ao
mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna legítima a exigência das
informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo
a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
PROVA PERICIAL. LIMITES OBJETIVOS.
Destinam-se as perícias à formação da convicção do julgador, devendo limitar-
se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720037/2012-38
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

provas que já poderiam as partes ter juntado à impugnação ou para reabrir, por
via indireta, a ação fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
Falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 603/610, contra Acórdão n. 0126.754 da 1a
Turma da DRJ/BEL, fls. 583/597, que negou provimento à Impugnação Administrativa, fls.
435/439.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo auto de Infração relativo ao SIMPLES NACIONAL, no
período de 01/07/2007 a 31/12/2007; IRPJ Simples, no valor de R$ 247.060,43; PIS
Simples , no valor de R$ 173.857,34; COFINS Simples no valor de R$ 732.030,95;
CSSL Simples , no valor de R$ 247.050,43; e Contribuição Patronal para a Seguridade
Social, no valor de R$ 2.104.588,95, relativos ao ano calendário 2007.
A presente ação fiscal teve como apuração as seguintes ocorrências, conforme termo de
verificação fiscal:
Verificação da existência de depósitos bancários de origem não comprovada, cuja
somatória alcançou R$ 13.956.018,00;
Omissão de Receitas escrituradas nos valores de R$ 3.823.357,50;
A impugnante em sua defesa argumenta:
A tarefa de provar que o depósito em conta corrente é receita é do Fisco;
O trânsito de numerário em conta corrente não é disponibilidade econômica pelo
contribuinte;
É ilegal considerar lançamento do caixa como Omissão de Receitas;
O Fisco não excluiu, da base de cálculo da Apuração, os depósitos oriundos de
transferências entre contas correntes da mesma pessoa jurídica;
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

Resoluções do CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) não têm o condão de
instituir ou majorar tributos, algo restrito às leis;
Solicita diligências junto ás empresas que adquiriram cacau in natura para a exportação,
com a finalidade de comprovar que se referiam a vendas para o exterior, sendo não
tributadas;
Ao fim, solicita a improcedência do lançamento.
Por outro lado o Acórdão combatido negou provimento à Impugnação
Administrativa, pelos seguintes fundamentos: que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que
seu vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a
reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo, e que eventuais omissões ou
incorreções em seu teor não ocasionam nulidade do auto de infração; que o ônus de afastar a
presunção da omissão de receitas é do contribuinte; que a obtenção dos dados bancários obtidos
pelo fisco foi realizada de maneira lícita; negou a solicitação de perícia e diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto 70.235/72.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 603/610, onde
repisa os argumentos já apresentados em sede de impugnação, e, em especial acrescentando que:
o acórdão combatido não apreciou a questão sobre a duplicidade de omissão de receitas do livro
caixa e dos valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira; que o
procedimento fiscal padece de legalidade, pois considera os valores creditados em conta de
depósitos diferentes daqueles escriturados no livro caixa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passamos, primeiramente, a analisar as alegações de nulidade apresentadas pelo
Recorrente.
Reforça-se que as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não se caracterizando como hipótese prevista no art. 59 do citado diploma, não há
que se falar em nulidade, portanto.
Nesse sentido, pode-se observar, portanto, que o MPF se trata de um instrumento
de controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
Fisco-contribuinte
Ainda, no que tange à alegação de nulidade do lançamento, por se consubstanciar
em MPF com prazo de vencimento expirado, entendo que assiste razão ao Acórdão recorrido, ao
fundamentar que o MPF é instrumento de controle administrativo e de informação ao
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

contribuinte, o que implica dizer que seu vencimento não constitui, por si só, causa de nulidade
do lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo, e
que eventuais omissões ou incorreções em seu teor não ocasionam nulidade do auto de infração.
Nesse sentido, colacionam-se decisões deste Tribunal Administrativo, a exemplo
do Acórdão n. 1-76.449 do Segundo Conselho de Contribuintes:
NORMAS PROCESSUAIS - VÍCIO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA NULIDADE
DO LANÇAMENTO - O vencimento do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) não se constitui hipótese legal de nulidade do lançamento. Recurso de ofício
provido, determinando que, ultrapassada a preliminar de nulidade do lançamento, deve a
autoridade julgadora a quo continuar o julgamento do mesmo quanto ao seu mérito.
Em análogo sentido o Acórdão CSRF/01-05.189, da Primeira Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
MPF — FALTA DE RENOVAÇÃO NO PRAZO REGULAMENTAR — NULIDADE
— INOCORRÊNCIA — O desrespeito à renovação do MPF no prazo previsto na
Portaria SRF 1265/99 não implica na nulidade dos atos administrativos posteriores.
Também o Acórdão n. 03-09.205 do Segundo Conselho de Contribuintes manteve
semelhante entendimento:
NORMAS PROCESSUAIS - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - O MPF, primordialmente, presta-se como um
instrumento de controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação Fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que
seu nome foi selecionado segundo critérios objetivos e impessoais, e que o agente fiscal
nele indicado recebeu do Fisco a incumbência para executar aquela ação fiscal. Pelo
MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal. O
MPF sozinho não é suficiente para demarcar o início do procedimento fiscal, o que
reforça o seu caráter de subsidiariedade aos atos de fiscalização e implica em que, ainda
que ocorram problemas com o MPF, não teria como efeito tornar inválido os trabalhos
de fiscalização desenvolvidos, nem dados por imprestáveis os documentos obtidos para
respaldar o lançamento de créditos tributários apurados. A prorrogação após o
vencimento do prazo do mandado de procedimento fiscal (MPF) não se constitui
hipótese legal de nulidade do lançamento. Recurso ao qual se nega provimento.
Em análogo sentido, o Acórdão n. 9202-00.661 — 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Data do fato gerador: 06/05/2003
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
EMISSÃO COM FALHAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. São válidos os
lançamentos precedidos de MPF ainda que a prorrogação não seja imediatamente após o
vencimento do documento anterior, resultando lapso temporal não coberto por
mandado. Com emissão do primeiro documento, o contribuinte tomou ciência do
motivo e demais características do procedimento fiscal, não se vislumbrando prejuízo à
defesa. Recurso especial provido.
Ainda, sobre a alegação do Recorrente de que a não apresentação da prorrogação
da MPF dentro de sessenta dias, nos termos da Súmula 75 do CARF levaria à volta da
espontaneidade, aplicando-se retroativamente, inclusive alcançando atos praticados por ele no
decurso deste prazo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Observe-se que, a requisição da espontaneidade prevista na Súmula n. 75 do
CARF está bem fundamentada nos termos do art. 7a do Decreto 70.235/72, ao procedimento
fiscal, e seu início com:
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
O MPF, portanto, é instrumento subsidiário ao procedimento fiscal, e seu
vencimento não é, por si só, causa de nulidade, e nem provoca a reaquisição de espontaneidade
por parte do sujeito passivo.
Finalmente, apenas no caso de inoperância da autoridade fiscal por prazo superior
a sessenta dias implicaria a recuperação da espontaneidade do sujeito passivo, alcançando os atos
por ele praticados no decurso desse tempo. Não sendo demonstrada a inoperância da autoridade
fiscal nesse sentido, não há que se falar em reaquisição de espontaneidade.

Sigilo Bancário e alegação de inconstitucionalidades
O Recorrente alega que a quebra do sigilo bancário, conforme realizada no âmbito
da fiscalização e que levou à lavratura do lançamento e auto de infração padece de vícios de
constitucionalidade, violando o art. 5a, inc. XII, e art. 145, § 1°da Constituição. Alega também
que o art. 6° da LC 105/2001, ao outorgar “poderes às autoridades e aos agentes fiscais para
examinar registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento de fiscalização em curso, e
que sejam indispensáveis pela autoridade competente”, padece de vício de constitucionalidade, o
que deveria ser analisado pelos julgadores administrativos.
Sem razão o contribuinte, pois a instância administrativa não é competente para
analisar argumentos dessa natureza, já que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972,
“no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, prevê a Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, falece à este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação à princípios constitucionais.

Sobre a alegação de duplicidade da omissão de receitas
Alega a Recorrente haver duplicidade de valores oferecidos à tributação, pois os
valores escriturados no livro Caixa são oriundos das receitas depositadas nas contas correntes do
contribuinte. Assim, alega que a fiscalização considera os valores creditados em conta de
depósitos diferentes daqueles escriturados no livro caixa.
E Acrescenta:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

(...) porque após considerar como omissão de receitas os valores creditados em conta-
corrente, considera esses valores novamente omissão de receita por estarem figurando
no livro Caixa, não considerando que o próprio livro Caixa poderia estar em desacordo
com os valores transitados em conta-corrente, prática que não pode ser desconsiderada,
e que pode ser determinada sua correção pelo próprio fisco, uma vez que a conta-
corrente é a única via de entrada de recursos para a pessoa jurídica nos dias atuais.
Nada mais acrescenta o Recorrente, nesse sentido, nem apresentou provas que
pudessem sustentar a alegação apresentada no Recurso Voluntário.
Observa-se que o Termo de Verificação de Infração (fls. 535/544), assim dispôs:
1. No exercido das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e nos
termos do artigo 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de Março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), relatamos as infrações apuradas durante a fiscalização
executada sobre o sujeito passivo acima identificado.
Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela
verificação de omissão de valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal.
2. A Secretaria da Receita Federal do Brasil determinou a fiscalização do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES, relativo ao ano-calendário 2007, mediante Mandado de
Procedimento Fiscal emitido em 11 de Fevereiro de 2011, conforme arts. 2° e 4° da
Portaria RFB n° 11.371, de 2007.
Art. 22 Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (A
FRFB)e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Art. 4° O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art 23 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei
n°9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
3. A fiscalização originou-se da incompatibilidade entre os rendimentos declarados e a
movimentação financeira do sujeito passivo. No período fiscalizado, ele movimentou
aproximadamente 23 milhões de reais em suas contas bancárias, conforme informado
pelas instituições financeiras em atendimento ao art. 11, § 2°, da Lei 9.311, de 1996.
Entretanto, nas declarações apresentadas, o contribuinte informou não ter auferido
receita bruta no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, ou seja, apresentou as
declarações zeradas.
Após o início da fiscalização, observa-se que o Recorrente foi intimado sucessivas
vezes, em sucessivos Termos de Intimação Fiscal, apresentando o livro Caixa e autorizações para
que os bancos Bradesco e Banco do Brasil fornecessem os extratos do período fiscalizado. Após,
o contribuinte foi reintimado a comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas
durante o ano de 2007. Novamente não esclareceu, nem comprovou a origem de tais créditos.
Ainda, na sequência, acrescenta o Termo de Verificação de Infração (fl.539):
16. Posteriormente, em 17/11/2011, o contribuinte foi notificado do Termo de
Intimação Fiscal n°382/2011, através do qual foi solicitado que, caso os valores
constantes do demonstrativo tivessem sido lançados no livro Caixa, o sujeito passivo
deveria preencher uma planilha vinculando os créditos aos respectivos lançamentos.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

Para isso, foi devolvido o livro Caixa da empresa, referente ao ano-calendário 2007, no
mesmo estado em que foi recebido.
17. Em 24/11/11, o contribuinte protocolizou resposta declarando expressamente que os
valores constantes do demonstrativo de créditos/depósitos a comprovar, enviado
anteriormente com o termo de intimação n° 245/2011, não estão lançados no livro caixa.
Considerando as circunstâncias narradas no Termo de Verificação Fiscal, o
Recorrente foi autuado por: omissão de receitas por depósito bancário de origem não
comprovada e omissão de receitas escrituradas (livro caixa).
Logo, a presunção de omissão de receitas foi verificada pela autoridade autuante
com fundamento nos art. 42 da Lei 9430/1996, que também é a base legal do art. 849 do
RIR/1999:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Da mesma forma, a fiscalização verificou a ocorrência da circunstância prevista
no art. 40 da Lei 9430/1996:
LEI N. 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita. (grifou -se)
Não se pode deixar de lado que a omissão de receitas decorre de presunção legal,
que pode ser elidida mediante comprovação da origem dos depósitos bancários e da escrituração
os pagamentos.
Nesse sentido, deve-se aplicar a Súmula n. 26 CARF:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005

Ora, a omissão legal de receitas que caracterizou a existência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada ou a omissão por falta de escrituração de pagamentos
não foi afastada. Se o contribuinte discorda dos valores resultantes da autuação, deveria, pela
inversão do ônus da prova, demonstrar cabalmente os valores que deveriam ser excluídos da
tributação, cuja documentação deveria ser levantada pelo Recorrente, pois titular das contas
bancárias e dos documentos em análise.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

Não basta alegar genericamente que tais valores levaram à duplicação da omissão
de receita tributada, considerando que o próprio contribuinte teve ciência do teor da fiscalização,
e dos documentos apresentados e analisados durante o procedimento fiscal. Ainda, tendo sido
intimado (e reintimado), não logrou apresentar documentos (contábeis e fiscais) hábeis que
pudessem afastar tal autuação.
Compete ao contribuinte o ônus da prova no tocante a fatos impeditivos,
modificativos e extintivos da pretensão ao fisco. Não se pode deixar de lado que a Súmula CARF
n. 26 é expressa nesse sentido.
Sobre o assunto, já decidiu o Acórdão n.1302003.292 da 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235 Somente se
observa nulidade no processo tributário administrativo se identificadas as hipóteses de
incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou, ainda, se demonstrada a violação
ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL - PRECLUSÃO - ART. 17 DO
DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FIXADA COM
ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge para
refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se quanto a
matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72, transitando
livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao contribuinte a
prova da origem dos depósitos constatados em suas contas bancárias. Caso não
apresente comprovação da origem, presume-se que tais valores correspondem a receita
omitida, com base no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Procede a aplicação de multa
qualificada quando ficar comprovada a ocorrência de infração dolosa. (grifo nosso).
Observa-se que, nesse aspecto, a Recorrente não apresentou alegações refutando a
ocorrência da omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada e nem da
omissão por falta de escrituração de pagamentos. Apenas alegou ilegalidade da ocorrência em
duplicidade da omissão de receitas sem, no entanto, apresentar provas para afastar a presunção.
Portanto, em meu entendimento, por não haver impugnação específica sobre a
ocorrência da omissão de receitas ou da omissão por falta de escrituração de pagamentos,
considero que deve ser aplicado o art. 17 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito).
Assim, não impugnada em sede recursal a omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada ou a omissão por falta de escrituração, considerado
incontroversa a matéria que não foi objeto de específica impugnação por parte do Recorrente.

Da alegação de ausência de fundamentação legal
Ainda, deve ser afastada a alegação de que o Auto de Infração é nulo por se
lastrear em Resoluções do Comitê Gestor do Simples Federal (CGSN) n° 05/2007 e n° 30/2008,
o que violaria o art. 97 do CTN. Os Autos de Infração, conforme se depreende da própria leitura
do Termo de Verificação de Infração, estão lastreados em fundamentação legal e infralegal
atinente.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

Apenas a título exemplificativo, o Auto de Infração apresenta clara
fundamentação legal (fls.413 e ss):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento do Imposto de Renda
1999), c/c art.33 da Lei Complementar no 123/2006 e art.19 §§ 1o, 2o e 3o da Resolução
CGSN no 30/2008, tendo em vista que foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3o § 1o, 13 inciso I, 18 §§ 1o, 3o e 4o, 25 e 34, da Lei Complementar no 123/2006 e
alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 5o § 1o, 6o e 16 da Resolução CGSN no 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1o a 4o, da Resolução CGSN no 30/2008.
Logo, não merece prosperar a alegação da Recorrente, já que os Autos de
Infração, lastreados no procedimento de fiscalização, foram devidamente fundamentados em
normas legais e infralegais atinentes.

Quanto ao pedido de diligência e perícia
Quanto ao pedido de diligência e perícia para comprovar o alegado pelo
recorrente, não vejo necessidade de atender à demanda solicitada, posto que o processo já
apresenta documentos necessários para os deslindes do caso, sendo desnecessária eventual
diligência para perícia, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, além do fato de que, em sede
recursal, o contribuinte, assim como na peça impugnatória, também não cumpriu os requisitos do
art. 16, inc. III do Decreto 70.235/72, faltando indicar nome do perito, endereço e qualificação
profissional:
"Art. 16:
A impugnação mencionará: (...)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.° da
Lei n.° 8.748/1993) .
Ainda, quanto ao pedido de perícia, deve-se reforçar que a perícia técnica é
instituto que se mostra necessário quando há dúvidas de ordem técnica que exijam manifestação
de profissional especializado para esclarecê-las. Não parece ser o caso, cujas circunstâncias
fáticas que movem a presente autuação foram bem demonstradas pela fiscalização. Por tais
motivos, mantenho o indeferimento do pleito do contribuinte, concordando com o Acórdão
recorrido também nesse ponto, já que tais procedimentos não são necessários para a elucidação
do caso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.608 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720037/2012-38

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital